Tribunal: TJDFT
Processo: 0719953-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROMOVIDO POR SINDICATO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. AFERIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de mandado de segurança coletivo, aferido que o ente sindical que integra angularidade ativa do executivo atua na condição de substituto processual de alguns filiados individualmente nomeados beneficiados pela sentença mandamental, inexorável a natureza individual do cumprimento de sentença, porquanto não atua o sindicato, na hipótese, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas sim na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em juízo pela via individual.
2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em sede de ação mandamental coletiva, não subsiste prevenção para seu processamento e julgamento, tanto em relação ao 1o grau de jurisdição quanto à instância recursal, ou seja, a pretensão de execução individual deve ser distribuída aleatoriamente por não subsistir vínculo funcional com o juízo do qual emergira o título judicial coletivo que a aparelha nem se sustentar a prevenção por critério de racionalidade na execução do decidido.
3. A regra segundo a qual o juiz do qual emergira o título executivo é funcionalmente competente para processar o cumprimento de sentença por ele aparelhado somente se aplica em se tratando de ação individual, e, assim, tratando-se de ação coletiva, os executivos individuais aparelhados pelo mesmo título devem ser distribuídos livremente, e esse entendimento não se afasta quando o sindicato atua no executivo como substituto processual de associados pontualmente identificados pois já não se trata de defesa de direito homogêneo, mas de defesa do interesse individual de cada um dos beneficiados pelo título (CPC, art. 516 II).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.